Tribunal: TJDFT
Processo: 0740757-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DUPLICIDADE DE CHASSI. VEÍCULOS E PROPRIETÁRIOS DISTINTOS. INSERÇÃO DO GRAVAME EM DUPLICIDADE. RETIRADA. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE INSERIU. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Verificação do interesse processual exige a confluência de três elementos: a adequação, a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional. E pela teoria da asserção, pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato e à luz da narrativa apresentada na petição inicial. No caso, tem interesse de agir para o ajuizamento da ação de obrigação de fazer (baixa no gravame) — instrumento processual adequado para suprir judicialmente a atuação dos envolvidos — a parte que, ante a resistência da instituição financeira que incluiu o gravame em retirá-lo no órgão competente — independente se legítima e justificável, sob o seu entendimento particular — necessita do provimento jurisdicional para obrigação de fazer. Por outro lado, pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 1.1. Se a autora/apelada imputa o equívoco na inclusão do gravame à instituição financeira, resta patente sua legitimidade para integrar o polo passivo da controvérsia, sendo a discussão a respeito da efetiva obrigação de promover o cancelamento da restrição questão afeta ao mérito da causa. 1.2. Inexiste nulidade da sentença “por falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo” referente a não formação de alegado litisconsórcio passivo, quando verificado que a pretensão da autora referente ao pedido de obrigação de fazer limita-se a baixa do gravame associado a suposta fraude relacionada a contrato de financiamento em favor de pessoa que não tem qualquer relação com a autora/apelada e seu veículo. E quanto ao pedido de decreto de nulidade de contrato, que em tese, poderia afetar direitos de terceiros envolvidos no contrato, a inobservância da citação dos alegados litisconsortes passivos não revela nulidade, pois o resultado final da sentença foi favorável a eventuais outros litigantes que a norma, em tese, visa roteger. Nesse passo, “quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta” (art. 282, § 2o, CPC). Desse modo, desnecessária a formação de litisconsórcio passivo no caso. 1.3. Preliminares rejeitadas.
2. Inexistindo nos autos provas de negócio jurídico apto a dar origem ao lançamento de gravame sobre o veículo pertencente à autora/apelada, configurada a ilicitude do discutido registro de gravame no órgão de trânsito. Veja-se que o réu/apelante logrou êxito em lançar o gravame de alienação fiduciária em dois veículos, em razão da duplicidade de chassi. Assim é que, não é proporcional a recusa injustificada de realizar uma simples baixa do gravame registrado no veículo da ré e a inclusão/manutenção de gravame no veículo efetivamente alienado pela parte autora/apelante, mormente considerando que permanecerá hígida a garantia prestada pela ré-apelante a terceiro com quem contratou. 2.1. “Se a restrição no sistema do DETRAN apenas pode ser inserida pela instituição financeira credora, somente a ela, portanto, cabe realizar a referida exclusão. ( )” (TJDFT. Acórdão 1385405, 07086672120218070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. O pedido de condenação da ré de retirar o gravame foi julgado procedente, e improcedente o pedido de decreto de nulidade contratual. 3.1. Imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência, reconhecendo a sucumbência recíproca e equivalente (caput do art. 86 do CPC) para fins de condenação das partes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios 50% para cada parte, vedada a compensação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.